Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0715467-35.2025.8.07.0000 AUTOR: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE REU: DEAROSE RODRIGUES NUNES DESPACHO Intimada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira (id. 71167217), a autora efetuou o pagamento das custas iniciais (ids. 71584615 e 71583747). Assim, prejudicado o pedido de gratuidade de justiça, intime-se a autora para, no prazo de cinco dias, depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, art. 968, inc. II, do CPC/2015, sob pena de indeferimento da inicial. Brasília - DF, 14 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora